Tribunal: TJES
Processo: 5009498-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009498-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIEL RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPOSTOS MAUS-TRATOS. PROVIDÊNCIAS INDEFERIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Juíza de Direito, avaliando os elementos apresentados pela defesa, e as declarações fornecidas pelo reeducando, concluiu pela ausência de justa causa para instauração de procedimento administrativo disciplinar, providência que, como cediço, exige indícios de autoria e prova da materialidade da infração. Nesta via, analisada a documentação apresentada, mantém-se tal conclusão, pois não consta das petições apresentadas a clara exposição dos fatos, tampouco há a descrição dos supostos ilícitos administrativos, com todas as suas circunstâncias, em especial, a indicação da autoria.

2.
Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009498-02.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELIEL RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogada Particular do AGRAVANTE: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto
por

ELIEL RODRIGUES DE SOUZA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal
da Comarca de
Linhares
/
ES, que
indeferiu pedido de
providências
, nos autos da guia de execução penal nº
2000503-66.2022.8.08.0050
(mov. 73.1)
.

Sobre os fatos,
consta que em 28/11/2023, a defesa noticiou supostos maus tratos contra o ora agravante, praticados no interior do estabelecimento prisional, requerendo providências.

A Magistrada deferiu as d
iligências
que entendeu necessárias para preservação da integridade física do reeducando e apuração do caso, consignando que
“Os fatos narrados são graves, contudo, não trazem informações relevantes sobre o dia, o horário e
o local exato dos fatos, nem os nomes dos inspetores penitenciários, e o que teria motivado a eventual atuação”

(50.1).

Inconformada, a defesa apresentou nova documentação, reiterando a pretensão
(mov. 67.1).

Posteriormente, após oitiva informal do reeducando, foram indeferidos os pedidos de apuração
disciplinar
e afastamento
funcional
d
os agressores

(mov. 73.1)
.

A
defesa

r
e
itera,

nesta via,
o pleito
de

apuração
disciplinar
d
as
supostas agressões,
com a
consequente
responsabilização
dos agentes penitenciários
(
m
ov.
113.2
).

O
cerne da controvérsia do presente recurso é
verificar
se a conduta d
a Magistrada em atuação no
Juízo da Execução,
que não
acolheu pedido de providências, nos termos formulados pela defesa
, implica em nulidade.

N
a hipótese,
a
Juíza de Direito, avaliando os elementos
a
presentados pela defesa, e as declarações fornecidas pelo
reeducando
, concluiu pela ausência de justa causa para instauração de procedimento administrativo disciplinar,
providência que, como c
ediço,
exige
indícios de autoria
e prova d
a materialidade da infração.

N
esta via, a
n
alisada a
d
ocument
ação apresentada, cheguei a idêntica conclusão,
pois n
ão consta
da
s petições apresentadas
a
clara
exposição dos fatos,
tampouco
há a
descrição dos
supostos
ilícitos administrativos, com todas as suas circunstâncias,
em especial, a indicação da autoria.

E em tal cenário,
está ausente a
justa causa para ensejar a instauração de
processo ou
reclamação disciplinar administrativa,
como decidiu a Magistrada agravada.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(
I
d.
9122342
)
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.